Tribunal: TJDFT
Processo: 0045173-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A boa-fé foi alçada a princípio geral de direito, impondo-se isentar o administrado da obrigação de restituir valores auferidos indevidamente, quando não concorre para o equívoco da Administração.
2. A decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 6.512/RS não tem efeito vinculante, nem invalida a tese da desnecessidade de devolver valores indevidos recebidos de boa-fé pelo administrado.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.